Tribunal: TJSP
Processo: 0025316-20.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Nuevo Campos
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000882205
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 0025316-20.2020.8.26.0000, da Comarca de Marília, em que é
impetrante/paciente TIAGO ALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Julgaram prejudicada a impetração. V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID
VAZ DE ALMEIDA (Presidente) e CARLOS BUENO.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
NUEVO CAMPOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0025316-20.2020.8.26.0000
2
HABEAS CORPUS no 0025316-20.2020.8.26.0000.
Comarca: Marília - SP.
Impetrante e Paciente: Tiago Alves.
Voto no 46.760.
HABEAS CORPUS
EXECUÇÃO CRIMINAL
DEMORA NA
REMOÇÃO PARA ESTABELECIMENTO PRISIONAL ADEQUADO
AO CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME SEMIABERTO

PROGRESSÃO CONCEDIDA EM SEDE DE EXECUÇÃO CRIMINAL
REMOÇÃO REALIZADA ORDEM PREJUDICADA.
Vistos.
Trata-se de ordem de HABEAS CORPUS, com pedido de
liminar, impetrada, em causa própria, por Tiago Alves.
Pugna, em suma, pelo que se infere da inicial, seja
determinada sua imediata remoção para estabelecimento prisional adequado ao
cumprimento da pena em regime semiaberto, concedido em sede de execução, ou
lhe seja deferido aguardar por vaga adequada em prisão domiciliar (fls. 1/9).
Sustenta, a propósito, que foi beneficiado com a
progressão ao regime intermediário em 20/01/2020, mas permanece em regime
prisional fechado, o que configura constrangimento ilegal.
Não é demais anotar que consta, em relação ao ora
paciente, a recente apreciação por este Eg. Tribunal de Justiça do HABEAS
CORPUS 2128322.09.2020.8.26.0000 (j. 02/07/2020) e do AGRAVO EM
EXECUÇÃO 0004903-21.2020.8.26.0344 (j. 31/07/2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0025316-20.2020.8.26.0000
3
O paciente, pelo que se verifica do recurso de agravo em
execução referido, cumpre 30 (trinta) anos, 9 (nove) meses e 28 (vinte e oito) dias
de reclusão, decorrente de condenações pela prática dos crimes de latrocínio, roubo
majorado, e homicídio, com término de cumprimento de pena previsto para
22/8/2026, ou, nos termos do art. 75, do Cód. Penal, para 21/04/2035.
Indeferida a liminar (fls. 12/13), a D. Autoridade
Judiciária apontada como coatora prestou as informações solicitadas (fl. 19).
A D. Procuradoria de Justiça manifestou-se no sentido
de julgar prejudicada a presente impetração (fls. 21/22).
É, em síntese, o relatório.
A presente impetração restou prejudicada.
Como se verifica de informações prestadas pelo R. Juízo
a quo, a remoção do paciente à estabelecimento prisional adequado ao cumprimento
de pena em regime semiaberto foi efetivada.
Restou sem objeto, portanto, a presente impetração.
Assim, a teor do art. 659, do Cód. de Proc. Penal, a
inicial deve ser julgada prejudicada.
Face ao exposto, meu voto dá por prejudicada a presente
impetração.
NUEVO CAMPOS
Relator